Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-41.2014.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001081-41.2014.8.14.0094

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: ANTONIO CARLOS PONTES BRANDAO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001081-41.2014.8.14.0094.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Apelante: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Apelada: ANTONIO CARLOS PONTES BRANDÃO BARBOSA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUÇÃO O PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. SÚMULA 209 STJ. MÉRITO.
RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador..........

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0001081-41.2014.8.14.0094.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Apelante: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Apelado: ANTONIO CARLOS PONTES BRANDÃO BARBOSA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada por
ANTONIO CARLOS PONTES BRANDÃO BARBOSA.

Consta dos autos que o impetrante/apelado é professor de educação física no Município de Santo Antônio do Tauá, tendo sido aprovado no concurso público nº.001/2010, sendo nomeado como servidor para ocupar cargo efetivo, de acordo com Portaria nº. 692/2012, empossado em setembro de 2012.

Relatou o apelado que em outubro de 2012 recebeu uma carga horária de 150 horas, porém, desde março de 2013 essa carga foi reduzida para 120 horas, causando perdas salariais.

Segundo o apelado, no início de novembro de 2013, o impetrante participou de uma greve de professores no município, reivindicando pagamento de salario de dezembro de 2012 e para surpresa do mesmo, em 06 de fevereiro de 2014, o apelado recebeu um memorando da Secretaria Municipal de Educação, reduzindo sua carga horária para 100 horas mensais, fato que ocorreu com os professores que participaram da greve, levando a crer que se tratava de uma espécie de punição aos professores grevistas.

O apelado pleiteou a concessão de medida liminar para suspender o ato administrativo que reduziu a carga horária do apelado e restabelecer o estado
a quo
. No mérito requereu a concessão da segurança, no sentido de decretar a nulidade da redução da carga horária e tornar definitiva a liminar concedida.

O pedido liminar foi deferido. ID 111367116.

Após o trâmite processual, foi proferida sentença, concedendo a segurança para determinar o restabelecimento da remuneração que vinha sendo paga ao impetrante, desde o início do ano letivo 2013, mediante a recomposição de sua primitiva carga horária.

O Município de Santo Antônio do Tauá interpôs recurso de apelação, aduzindo a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de usar o Mandado de Segurança para obtenção de direito adquirido de servidores efetivos a horas suplementares com adicionais não estabelecidos em lei ou edital. Alegou ainda, ausência de prova pré-constituída. Aduziu a incompetência da Justiça Comum para congelar uso de recursos do Fundeb e a legalidade do ato administrativo impugnado. Alegou ainda, grave lesão ao Ente Público.

Ao final, requereu reforma total da sentença apelada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. ID 12039764.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0001081-41.2014.8.14.0094.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Apelante: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA.

Apelado: ANTONIO CARLOS PONTES BRANDÃO BARBOSA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

O presente recurso cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a exordial, para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar o restabelecimento da carga horária primitiva.

O apelante aduziu, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ausência de provas e incompetência da justiça estadual.

As preliminares não merecem prosperar.

A alegação de inadequação da via eleita, por ausência de provas, carece de fundamento, posto que o impetrante/apelado juntou aos autos documentos suficientes para demonstrar o direito pleiteado, bem como a ilegalidade do ato impugnado.

Com relação a alegação de incompetência da Justiça Estadual, igualmente, não se sustenta, uma vez que existe entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar desvios de verbas transferidas e incorporadas ao patrimônio municipal.

Súmula 209 do STJ:

Súmula 209 - Compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito
por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Portanto, as preliminares seguem rejeitadas.

Quanto ao mérito, é importante destacar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público. Sendo necessário para a concessão da ordem, os requisitos processuais referente a verificação do direito líquido e certo. Assim estabelece o inciso LXIX do art. 5º da CF e art. 1º da lei nº. 12.016/09:

“Art. 5º da Constituição Federal.
[...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09 [...]

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

É de conhecimento geral que o direito líquido e certo protegido pelo referido remédio constitucional, deve ser originário de fato determinado, concreto e que possa ser comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

In casu, o impetrante teve sua carga horária de trabalho reduzida e, consequentemente, sua remuneração, sem que lhe fosse oportunizado o devido processo legal.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão agravada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração do impetrante não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que
não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e julgo improcedente, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/04/2023